Tribunal: CARF
Processo: 10768.906954/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.906954/2006-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-011.547 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de junho de 2021
Embargante
TELEMAR NORTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2000
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO
DE
CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE/OMISSÃO.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RERRATIFICAÇÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando identificado vício de
contradição/obscuridade/omissão, para integração da decisão embargada. Não
se lhes concedendo efeitos infringentes, o aresto deve ser rerratificado.
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente, o que deve ser feito de forma analítica, com a
indicação dos pontos específicos dos acórdãos paradigma que divergiram do
entendimento que prevaleceu no acórdão recorrido (art. 67, caput, e §§ 1° e 8°,
do RI-CARF). (Ac 9303-011.358)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, para: (i) reconhecer o vício de omissão apontado quanto à matéria
“inovação dos fundamentos pela DRJ” e (ii) não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte
nessa parte, devendo ser integrado o Acórdão no 9303-009.281 com essa fundamentação,
vencido o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, que não conheceu dos embargos. Votaram
pelas conclusões, quanto ao mérito, os conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo
Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock Freire. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.906954/2006-11
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Contribuinte TELEMAR
NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL com base no art. 65, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, em face do Acórdão no 9303-009.281, julgado em 13/08/2019. O
julgado ora embargado foi assim ementado:

“DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO
INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.”
Nos embargos de declaração, sustenta o Contribuinte que o Acórdão no 9303-
009.281 está eivado dos vícios de omissão quanto à alegação de inovação dos fundamentos
jurídicos, pela DRJ, para a não homologação da compensação; e contradição na aplicação do
entendimento exposto no Parecer Cosit no 02/2015, citado no voto.
Consoante despacho de admissibilidade dos embargos de declaração (e-fls. 431 e
ss), de 12 de março de 2021, foi dado seguimento parcial à insurgência do Contribuinte, quanto
ao vício de omissão no julgamento do recurso especial quanto à “inovação de fundamentos
jurídicos pela DRJ para a não homologação da compensação”.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

Os embargos de declaração opostos pelo Contribuinte, apontando o vício de
omissão no julgado de recurso especial (Acórdão no 9303-009.281), único vício que foi admitido
em sede de exame de admissibilidade de embargos de declaração, atendem aos requisitos
constantes no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 e junho de 2015, devendo, portanto, ter
prosseguimento.

2
Mérito

No mérito dos embargos de declaração, é apontado o vício de omissão no julgado
por não ter analisado a matéria relativa à “inovação dos fundamentos jurídicos pela DRJ”,
constante no seu recurso especial.
Verifica-se assistir razão ao embargante quanto à omissão e a necessidade de
análise da matéria. Embora a matéria “inovação dos fundamentos jurídicos pela DRJ” não tenha
sido textualmente analisada na admissibilidade do recurso, o mesmo foi admitido integralmente,
também com relação a esse ponto.
O despacho de admissibilidade do recurso especial do Contribuinte deu-se nos
seguintes termos:

[...]
A controvérsia suscitada pela recorrente se refere a exigência da comprovação
das razões que originaram a retificação das DCTF com informações que
comprovariam o pedido de ressarcimento/compensação. O acórdão recorrido decidiu
que não é suficiente a simples apresentação de DCTF retificadora, sendo necessária a
comprovação do direito creditório pleiteado. A Recorrente alega que a apresentação de
DCTF retificadora é suficiente para comprovar as informações apresentadas não sendo
obrigação do contribuinte comprovar o erro que motivou a retificação. Para comprovar
a divergência, apresenta o Acórdão 1101-00.470:

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

"Processo n° 10768.906809/200622
Recurso n° 511160 Voluntário
Acórdão n° 110100.470 - 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 26 de maio de 2011
Matéria COMPENSAÇÃO
Recorrente TELEMAR NORTE LESTE S.A.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 1998
RETIFICAÇÃO DE DCTF. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DA
RETIFICAÇÃO. – O sistema jurídico não exige que o contribuinte tenha de comprovar
a razão de sua retificação de DCTF, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado."

Da simples leitura da ementa da decisão recorrida e do paradigma apresentado,
comprova-se a divergência, ou seja, enquanto a decisão recorrida considerou que é
necessário a demonstração do erro que originou a retificação da DCTF para
comprovar o indébito tributário, no paradigma foi adotado o entendimento que a
retificação de DCTF dispensa a comprovação da causa da retificação.
Verifica-se que a matéria é prequestionada, o paradigma analisado foi proferido
por colegiado distinto, restou demonstrada a divergência alegada e que estão presentes
os demais pressupostos de admissibilidade, devendo o recurso especial ser admitido.
Procedida à análise com fundamento nos arts. 24 e 25 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009, e tendo em vista o disposto
no art. 18, III, também do Anexo II do RICARF, submeto este exame de
admissibilidade ao Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009, e com base nas razões retro expostas, que
aprovo e adoto como fundamentos deste despacho de no 3300-00.490, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto.
[...]

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

No Acórdão no 9303-009.281, que julgou o recurso especial, foi analisada tão
somente a matéria relativa à exigência da comprovação das razões que originaram a retificação
das DCTF com informações que comprovariam o pedido de ressarcimento/compensação. A
decisão, que negou provimento ao apelo especial, foi assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/03/2000
DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA DO
INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora, anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.

O Contribuinte, então, opôs os presentes embargos de declaração que, na parte
admitida, tratam da omissão no julgado. O despacho de admissibilidade dos embargos de
declaração foi proferido nos seguintes termos:

[...]
Concernente à omissão apontada – inovação dos fundamentos jurídicos pela
DRJ – algumas observações são necessárias.
A alegação de que houve alteração dos fundamentos jurídicos do despacho
decisório pela decisão de primeiro grau, sem sombra de dúvida, não guarda
pertinência temática com a suficiência da retificação da DCTF, anteriormente ao
despacho decisório, para homologação da compensação declarada, considerada
de per se.
Como não bastasse, essa controvérsia somente veio à baila com os embargos
de declaração do acórdão de recurso voluntário, como atesta o despacho de
admissibilidade de efls. 225/226, e no recurso especial.
O recurso especial, no entanto, arrolou a divergência interpretativa apenas
e tão-somente em relação à retificação da DCTF e a necessidade de comprovação
do direito de crédito, trazendo encartada, como um tópico independente, a
discussão sobre a suposta modificação de critérios jurídicos.
Diante desse contexto, forçoso reconhecer que se trata de uma matéria
autônoma e que, para apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
exigiria o cumprimento dos requisitos recursais, e.g., o prequestionamento, a
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

indicação da legislação interpretada de forma dissonante e a juntada de decisões
divergentes.
O despacho de admissão do recurso especial (efls. 317/319), contudo,
limitou-se a analisar o conflito exegético sobre a retificação da DCTF e a
necessidade de prova do crédito e, após o juízo correspondente, deu seguimento à
reclamação, sem qualquer ressalva a respeito do tema “inovação de fundamentos
jurídicos”.
Sob essas circunstâncias, onde o juízo de prelibação do recurso especial
admitiu-o integralmente, ainda que se reconheça que a matéria “inovação de
fundamentos jurídicos” não foi textualmente submetida à aferição dos
pressupostos, há necessidade de manifestação da turma julgadora sobre a
questão, ainda que para não conhecer dessa parte do recurso.
Pelo exposto, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração
para apreciação plenária, quanto à “inovação de fundamentos jurídicos”.
[...]

Dessa forma, passa-se à análise da matéria “inovação de fundamentos jurídicos
pela DRJ”.
Embora o Contribuinte não tenha trazido em destaque a referida divergência
jurisprudencial, no corpo da fundamentação do recurso especial suscita a “impossibilidade de a
DRJ inovar na fundamentação do despacho decisório”, mais como um dos fundamentos de sua
irresignação do que propriamente como uma matéria autônoma sujeita à divergência
jurisprudencial.
Na sua fundamentação, colaciona dois julgados que estariam em linha com o
posicionamento defendido pela empresa e em sentido contrário ao que decidido pelo acórdão de
recurso voluntário, sendo os Acórdãos no 3302-00.423 e 202-17909. Com relação ao primeiro
paradigma, não foi possível localizá-lo no sítio do CARF, razão pela qual transcreve-se a ementa
constante no recurso especial.

AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO – PROCESSO DE COMPENSAÇÃO NÃO
LOCALIZADO – ERRO DE FATO.
O Auto de Infração lavrado eletronicamente em virtude da não localização, pelo sistema
da Secretaria da Receita Federal, dos processos administrativos de compensação que
deram ensejo ao não recolhimento do tributo, quando estes efetivamente existem, deve
ser cancelado.
In casu, o contribuinte comprovou a falsidade das premissas da fiscalização. Caso a
fiscalização, após constatada a efetiva existência dos processos de compensação,
pretendesse constituir os créditos, ainda que objetivasse apenas evitar a decadência de
valores, deveria ter elaborado novo auto de infração, ou quando menos retificado o auto
de infração existente.
Não compete ao julgador alterar o fundamento do auto de infração para fim de
regularizá-lo e manter a exigência, tal competência é privativa da autoridade
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

administrativa fiscalizadora. Recurso voluntário provido. (Acórdão no 3302-
00.423)

NORMAS PROCESSUAIS. AUTO DE INFRAÇÃO ELETRÔNICO. NULIDADE.
ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO NO JULGAMENTO DE
SEGUNDA INSTÂNCIA.
Se a autuação toma como pressuposto de fato a inexistência de processo judicial e o
contribuinte demonstra a existência desta ação, deve-se reconhecer a nulidade do
lançamento por falta de amparo fático.
Não pode o julgador alterar os fundamentos de fato do lançamento impugnado,
mantendo a exigência fiscal por outros fatos e fundamentos que não são indicados
no lançamento. Teoria dos motivos determinantes.
Processo anulado.
(Acórdão no 202-17909)
Não há comprovação da divergência jurisprudencial. Ambos os paradigmas tratam
de autos de infração, e no presente caso está-se diante de pedido de compensação, em que o ônus
de comprovar o direito alegado é do Contribuinte.
Tanto na Decisão da DRJ quanto na decisão de recurso voluntário, não foi negada
a existência da DCTF retificadora. Discutiu-se, isso sim, se ela é suficiente, por si só, para
comprovação do direito creditório, chegando-se à conclusão de que faltam
documentos/demonstrações no processo hábeis a assegurar o direito creditório defendido pelo
Contribuinte.
Portanto, ausente a similitude fática entre os julgados indicados como paradigma e
o recorrido, deve-se negar prosseguimento ao recurso especial do Contribuinte nessa parte.
3
Dispositivo
Diante do exposto, são acolhidos os embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte para: (i) reconhecer o vício de omissão apontado quanto à matéria “inovação dos
fundamentos pela DRJ” e (ii) não conhecer do recurso especial do Contribuinte nessa parte,
devendo ser integrado o Acórdão no 9303-009.281 com essa fundamentação.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Parabenizando a ilustre relatora, pela clareza de seu voto, peço vênia para
apresentar, nesta declaração, meu entendimento sobre o tema tratado, tendo em vista que a
acompanhei pelas conclusões.
Como relatado, o processo trata de Embargos de declaração opostos pelo
Contribuinte TELEMAR, em face do Acórdão no 9303-009.281, de 13/08/2019. Sustenta o
Contribuinte que o Acórdão está eivado do vício de omissão quanto à análise de uma das
matérias do recurso especial, qual seja, a “alegação de inovação dos fundamentos jurídicos, pela
DRJ, para a não homologação da compensação.
Pois bem, a relatora entendeu que havia efetiva omissão quanto à matéria no
acórdão ora embargado. Assim, mesmo que a matéria não tivesse sido especificamente analisada
no exame de admissibilidade do recurso especial, pelo fato de o recurso ter sido integralmente
admitido, a relatora passou à análise do conhecimento da matéria e de seu mérito.
Respeitosamente entendo que, caso uma matéria não tenha sido expressamente
analisada no exame de admissibilidade, os autos devem retornar à câmara recorrida, para
complementação do exame, abrindo-se a possibilidade de eventual agravo, pela recorrente, e
contrarrazões, pela outra parte. Assim, em tese, divergiria da relatora e votaria por anular o
acórdão embargado e converter o julgamento em diligência para complementação do exame de
admissibilidade do recurso especial.
Contudo, acompanhei a relatora pelas conclusões porque, analisando os recursos,
verifiquei que, de fato, houve apenas uma matéria egressa do Exame de Admissibilidade: a
alegação de que “a apresentação de DCTF retificadora é suficiente para comprovar as
informações apresentadas não sendo obrigação do contribuinte comprovar o erro que motivou a
retificação”.
Assim, não se trata de divergência específica a ser tratada em separado, mas tão
somente um argumento para a apreciação da matéria efetivamente suscitada pelo Contribuinte e
devidamente admitida no recurso.
Com efeito, no item ‘3’ do Recurso Especial apresentado – “Da demonstração
analítica da divergência jurisprudencial (veja que está no singular) às fls. 237/242, somente foi
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 10768.906954/2006-11

suscitada a matéria natureza da DCTF retificadora e seu poder probatório, invertendo o ônus da
prova ao Fisco. Ressalta-se que nenhuma outra matéria foi suscitada neste item.
Já, no item ‘4’ do Recurso Especial - Das razões para a reforma do Acórdão
recorrido (fls. 242/250), são apresentados dois pontos (4.1) Da desnecessidade de justificativa
para retificar a DCTF e (4.2) Impossibilidade de a DRJ inovar na fundamentação do Despacho
Decisório – Teoria dos Motivos Determinantes. Veja que esse segundo ponto do item ‘4’ do
recurso não é, e nunca foi sequer considerada pelo Contribuinte uma matéria autônoma, mas
apenas um argumento para socorro de seu entendimento sobre a matéria. Em outras palavras, no
Recurso Especial defende-se que a DCTF retificadora seria prova suficiente do indébito, cabendo
ao Fisco a comprovação em contrário e, em reforço, que a decisão de primeira instância não
poderia entender que a prova caberia ao Contribuinte sob pena de inovação dos fundamentos.
Nesse contexto, entendo que efetivamente, deve constar do Acórdão ora
embargado o enfrentamento desse argumento, o que implica omissão e necessita saneamento por
decisão integrativa em embargos. Assim, acompanho o entendimento desta Turma, de que a
decisão da DRJ não teria inovado, por ser essa questão implícita à razão de decidir do Despacho
Decisório prolatado pela DERAT/RJ (fls. 88/91).
Ante ao acima exposto, voto por acolher e prover os Embargos de declaração,
para sanear a omissão quanto ao argumento, sem efeitos infringentes, nos termos acima
apresentados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital